Tribunal: STF
Processo: HC 208687
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Helton Alves de Melo, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.855.344/SP.



    Os impetrantes dizem que houve equívoco na decisão que reconheceu a intempestividade do recurso dirigido ao STJ.



    Requerem o deferimento de liminar para atribuir efeito suspensivo ao referido AREsp.



    No mérito, buscam o reconhecimento da tempestividade do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. DECISÃO MANTIDA. 



    I - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou entendimento no sentido de que, nos processos e recursos que tratam de matéria penal, o prazo continua a ser contado em dias corridos, não se interrompendo ou suspendendo durante as férias, domingos ou feriados, em razão de disposição específica do art. 798 do Código de Processo Penal." (AgRg no AREsp n. 1.591.773/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/08/2020). 



    II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, no caso dos autos, o agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo legal. Verifica-se que o termo inicial para interposição do agravo em recurso especial ocorreu no dia 02/10/2020 (fl. 490). O recurso, contudo, somente foi interposto em 19/10/2020 (fl. 503), fora, portanto, do prazo legal, sendo manifesta sua intempestividade. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei).



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, em que se pretende rediscutir a admissibilidade do AREsp, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente